Tribunal: STF
Processo: AI 346501
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: 1.  Agravo regimental: necessidade de impugnação da
motivação da decisão agravada e de modo convincente (RISTF, art.
317, § 1º): precedentes.
2. Cooperativa: exclusão de cooperado:
imposição de observância do devido processo legal: precedente (RE
158.215, Marco Aurélio, 2ª T., DJ 7.6.1996).
3. Recurso
extraordinário: descabimento: a invocação do artigo 5º, XVIII, da
Constituição, relativo à liberdade de criação e à autonomia de
funcionamento de associações e cooperativas, não afasta o fundamento
 do acórdão recorrido referente à inobservância dos princípios
constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido
processo legal, verificada à luz de normas estatutárias: incidência
das Súmulas 283 e 454.